Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-55.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001656-55.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO LUIZ FILHO - CPF: 005.253.338-78 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXTENÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – OBRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETP
41.029/57
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DESEMBOLSADOS ERAM DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO INDEVIDO – TEMA 575 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O consumidor que solicita a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de ter adiantado parcela que cabia à concessionária em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) ou ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141), caso não evidenciado nos autos (Tema 575).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020